Tribunal: TJDFT
Processo: 0728791-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENORES. ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. ALTERAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RESGUARDADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de modificação da guarda dos filhos. O apelante visa à alteração do regime de guarda unilateral estabelecida em favor da genitora, para guarda compartilhada, com a fixação do lar materno como referência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a alteração do regime de guarda dos menores de unilateral para compartilhada atende ao melhor interesse das crianças; e (ii) verificar se há comprovação da prática de alienação parental por parte da genitora
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da alienação parental exige a comprovação de atos que interfiram na formação psicológica da criança ou do adolescente, induzindo-o ao repúdio ao genitor ou prejudicando o vínculo afetivo, conforme o artigo 2o da Lei n. 12.318/2010.
4. Não obstante esteja demonstrada extrema beligerância entre as partes, os fatos e documentos apresentados não revelam a prática de qualquer das condutas descritas no parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n. 12.318/2010, tampouco de condutas similares que importem em interferência na formação psicológica dos infantes para que repudiem o genitor ou que cause prejuízo ao vínculo paterno-filial, estando devidamente demonstrado que os filhos mantêm relação afetiva com ambos os genitores.
5. O princípio do melhor interesse da criança deve nortear a definição do regime de guarda, conforme o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 1.584, § 2o, do Código Civil, salvo se um dos genitores não desejar a guarda ou houver risco de violência doméstica ou familiar. 6.1. Além das hipóteses previstas no citado dispositivo legal, nos casos de elevada litigiosidade vivida entre os pais e da inexistência de diálogo salutar na tomada de decisões a favor das crianças, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade de fixação de guarda unilateral, em observância ao melhor interesse da criança. Precedentes.
7. Uma vez que a manutenção da guarda unilateral da genitora resguarda a estabilidade emocional e psicológica das crianças, sem prejuízo ao direito de convivência do pai, garantido por meio do regime de visitas, não há que se falar em alteração do regime de guarda, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da alienação parental exige prova inequívoca de interferência psicológica do genitor alienador na formação da criança ou adolescente, induzindo-o ao repúdio ao outro genitor ou prejudicando seu vínculo afetivo.
2. A guarda compartilhada, embora seja a regra, pode ser afastada em casos de intensa litigiosidade entre os genitores, quando inexistir diálogo para decisões conjuntas, evitando prejuízo ao desenvolvimento emocional das crianças.
3. O melhor interesse das crianças deve prevalecer sobre os interesses dos pais, sendo possível a fixação de guarda unilateral quando a guarda compartilhada se mostrar prejudicial ao bem-estar dos menores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o; CC, arts. 1.583, 1.584, § 2o, e 1.634, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.888.868/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.820.674/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/5/2024.